Tribunal: STF
Processo: ARE 1515534
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. APÓLICE PÚBLICA (“RAMO 66”). TESE NO TEMA 1.011 DO E.STF. LEGITIMIDADE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. - Pelo contido na MP nº 513 (DOU de 26/11/2010, convertida na Lei nº 12.409/2011) e na MP nº 633 (DOU de 26/12/2013, que resultou na Lei nº 13.000/2014, incluindo o art. 1º-A na Lei 12.409/2011), e em vista do decidido pelo E.STF (RE 827.996, Tema 1.011), não há mais a limitação temporal, afirmada pelo E.STJ (REsp 1091363/SC, Temas 50 e 51), no sentido de que apenas os contratos celebrados a partir de 02/12/1988 justificariam o interesse da CEF em ingressar em lides discutindo cobertura securitária, tampouco sendo necessário que essa instituição financeira comprove o comprometimento do FCVS (com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA). Segundo a ratio decidendi do julgado pelo E.STF, basta que os contratos estejam vinculados ao FCVS mediante apólices públicas (“ramo 66”) para que a CEF intervenha como parte (autora ou ré) nas referidas ações (não como assistente simples), observando-se a data de ajuizamento do feito e de eventual sentença para fixação da competência federal ou estadual. - No caso dos autos, a ação subjacente estava em trâmite quando da entrada em vigor da MP nº 513/2010, sem sentença prolatada, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF. Ademais, restou comprovado que o contrato possui cobertura do FCVS e está vinculado a apólice pública legitimando a intervenção da CEF (como ré), com consequente competência da Justiça Federal. - Agravo de instrumento não provido” (eDOC 38 – ID: d970a0a6, p. 10-11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não compete à Justiça Federal julgar a presente ação referente à cobertura de danos físicos em imóvel que possui vícios construtivos previstos em apólice de seguro.



    Alega-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem é contrária à tese fixada no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral.



    Argumenta-se que, se houver sentença de mérito proferida pelo MM. juízo estadual, este torna-se competente para processamento e julgamento da lide “até o exaurimento do cumprimento da sentença” - que é o caso dos autos (eDOC 67 – ID: efe9ac2a, p. 4).



    É relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, assentou que a pós 26.11.2010, data da vigência da MP 513/2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    Confira-se, a respeito, a ementa do precedente indicado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997” (RE 827996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em contrato de financiamento imobiliário, consignou que a ação estava em trâmite quando da entrada em vigor da MP nº 513/2010, sem sentença prolatada, e que o contrato possui cobertura do FCVS e está vinculado a apólice pública. Registrou, assim, subsistir interesse no feito a legitimar a intervenção da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, a atrair a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O presente feito cuida de cobertura securitária em contrato de mútuo habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), especificamente quanto ao interesse processual da Caixa Econômica Federal (CEF) na qualidade de gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), e, em havendo, se esse interesse se dá como parte ou como terceiro (assistente litisconsorcial ou como assistente simples). Subjacente a essa questão está a própria competência da Justiça Federal para processar e julgar este feito.



    (...)



    pelo contido na MP nº 513 (DOU de 26/11/2010, convertida na Lei nº 12.409/2011) e na MP nº 633 (DOU de 26/12/2013, que resultou na Lei nº 13.000/2014, incluindo o art. 1º-A na Lei 12.409/2011), e em vista do decidido pelo E.STF (RE 827.996, Tema 1.011), não há mais a limitação temporal, afirmada pelo E.STJ (REsp 1091363/SC, Temas 50 e 51), no sentido de que apenas os contratos celebrados a partir de 02/12/1988 justificariam o interesse da CEF em ingressar em lides discutindo cobertura securitária, tampouco sendo necessário que essa instituição financeira comprove o comprometimento do FCVS (com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA). Segundo a ratio decidendi do julgado pelo E.STF, basta que os contratos estejam vinculados ao FCVS mediante apólices públicas (“ramo 66”) para que a CEF intervenha como parte (autora ou ré) nas referidas ações (não como assistente simples), observando-se a data de ajuizamento do feito e de eventual sentença para fixação da competência federal ou estadual (E.STF, Tema 1.011).



    Essa é a orientação que vem sendo adotada neste E.TRF, como se nota nos seguintes julgados: 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5018439-51.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 16/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/10/2020; 2ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5013557-46.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 24/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/09/2020; e 1ª Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 5017441-20.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/09/2020. 



    No caso dos autos, a ação subjacente estava em trâmite quando da entrada em vigor da MP nº 513/2010, sem sentença prolatada, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF. Ademais, restou comprovado que o contrato possui cobertura do FCVS e está vinculado a apólice pública (id 84485218, p. 35 da ação subjacente), legitimando a intervenção da CEF (como ré), com consequente competência da Justiça Federal. 



    Ressalte-se que, ao contrário do que alega a parte agravante, não foi prolatada sentença na ação subjacente, que se encontra ainda em fase de conhecimento, razão pela qual não se aplica o entendimento de que os autos devem permanecer na Justiça Estadual” (eDOC 38 – ID: d970a0a6, p. 9-10)



     



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da tese fixada no julgamento do tema 1.011, que reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar o feito na hipótese narrada nos autos, especialmente se considerado que o processo se encontra em fase de conhecimento, conforme registrado pelo Tribunal.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à cobertura do contrato de financiamento pelo FCVS demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no stf. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, “ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 2. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação”. A 2ª Turma do TRF da 3ª Região, inicialmente, manteve a decisão de 1º Grau. Após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, no entanto, determinou “o desmembramento do feito, para seu regular prosseguimento, nos termos do art. 1º-A, § 8º, da Lei 12.409/2011, incluído pela Lei nº 13.000/2014”, em razão de que os “documentos acostados aos autos que demonstram que, em relação aos autores Noemia Pereira Costa, Lucilda Sônia Bellini Maciel e Maria Aparecida Bessa de Oliveira, os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados com cobertura pelo FCVS, havendo interesse da CEF em integrar a lide e firmando-se a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”, e, quanto aos “autores [ora recorridos] Aparecida Rodrigues da Silva, Cristiane Andrea Carvalho Belle, Jail Sabino, Juliana Henriqueta de Almeida, Maria de Lourdes Sartori, Oziel Vieira Sobrinho e Claudinei Fabiano, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que “todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988” já “basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66” e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que “os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS”, e que não houve “nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública”. 6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada” (ARE 1500392 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.09.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente